Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO 345 DO STJ. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 973). PRECIFICAÇÃO (ART. 85, § 3o, CPC). PARÂMETROS LEGALMENTE ESTABELECIDOS. REGRA GERAL (ART. 85, § 2o, I A IV, CPC). NECESSÁRIO BALIZAMENTO DOS LIMITES PERCENTUAIS. HIPÓTESE EM QUE AUSENTE ELEMENTO POTENCIALIZADOR DO RISCO SUCUMBENCIAL. IMPRESCINDÍVEL OBSERVÂNCIA DO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito da literalidade da regra posta no art. 85, § 7o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.648.238/RS (Tema 973), fixou a tese de que o “art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.
2. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido no cumprimento individual de sentença coletiva, considerando os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.